Tribunal: TJSP
Processo: 1010521-75.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. Alegação dos autores de que a ré, por erro em seu sistema, cancelou o voo sob a falsa alegação de "no show". Ausência de comprovação de que os autores compareceram de forma tempestiva para embarque no voo programado. Indenização por danos materiais e moral indevida. Verba honorária que não comporta redução. Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. Alegação dos autores de que a ré, por erro em seu sistema, cancelou o voo sob a falsa alegação de "no show". Ausência de comprovação de que os autores compareceram de forma tempestiva para embarque no voo programado. Indenização por danos materiais e moral indevida. Verba honorária que não comporta redução. Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.